Tribunal: STF
Processo: HC 251893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2025, por Samyra Kathleen de Oliveira Maróstica e outro, advogados, em benefício de Luiz Gustavo da Costa Vidotti, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.1.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 976.489.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 8.12.2024 pela tentativa de furto, qualificado pelo concurso de pessoas, de quarenta e cinco sacas de milho e treze sacas de açúcar do interior de um vagão de trem de carga.



    Em 9.12.2024, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, observando ter sido o paciente preso em flagrante por crime similar alguns meses antes.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Gustavo da Costa Vidotti, preso preventivamente por furto qualificado. Alega-se constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito e ausência de pressupostos do art. 312 do CPP. 



    II. Questão em Discussão 



    A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de Decidir 



    A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, que possui ação penal em andamento por fatos similares. 



    A decisão de manter a prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a ausência de vínculo empregatício e a possibilidade de reiteração criminosa. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida excepcional, mas justificada quando há elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. 2. A substituição por medidas cautelares alternativas é incabível quando insuficientes para garantir a segurança e paz social” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 976.489 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.1.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a flagrante ilegalidade ocorreu no momento em que houve a decretação da prisão preventiva em crime cuja pena, havendo condenação, não supera 2 anos e não será em regime fechado, o que é totalmente contrário ao entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “os tribunais têm afastado o caráter da Súmula 691 do STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, ou então seja esta uma decisão de flagrante ilegalidade ou configurada o abuso de autoridade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala tratar-se “de um crime sem violência e grave ameaça, com pena superior máxima a 04 anos de reclusão, no entanto, estamos diante de um crime tentado, o que será sopesado à fase da dosimetria da pena, pois, assim, deve-se o Poder Judiciário atentar-se para prisões com, no mínimo, provas de autoria e materialidade, não havendo qualquer uma dessas, a prisão se torna desnecessária e sem fundamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Paciente é primário e de bons antecedentes, não possuindo quaisquer passagens por delegacia em sua vida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que o paciente “possui residência fixa e vive em companhia de sua família, evidenciando com isto tudo que jamais se furtara aos ditames da lei e da justiça na eventual possibilidade de ser condenado pelo crime a que está sendo acusado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Acrescenta que “não se evidenciou nos Autos qualquer dos motivos que autorizam a prisão cautelar, de conformidade com os art. 311 e 312 do Código de Processo Penal, o que leva a se concluir que a Decisão decretou a prisão preventiva não merece subsistir” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Portanto, presentes os requisitos pertinentes, aguarda-se a concessão de LIMINAR para o fim de determinar que o Paciente LUIZ, aguarde o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade, expedindo-se alvará se soltura em seu favor. 



    Ante o exposto, aguarda-se a concessão LIMINAR da presente ordem de Habeas Corpus, para ao final e após a tramitação de praxe, seja a mesma confirmada, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente LUIZ GUSTAVO DA COSTA VIDOTTI, por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem anotou a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, realçando ter sido o paciente preso em flagrante por crime similar (furto de trem de carga) alguns meses antes:



    “Cuida-se de auto de prisão em flagrante de LUIZ GUSTAVO DA COSTA VIDOTTI, tendo sido realizada a prisão em 08/12/2024. Narra o Boletim de Ocorrência nº QY1607-1/2024 que o autuado, em concurso de pessoas, subtraiu 45 sacas de milho e 13 sacas de açúcar de propriedade da empresa VLI Ferrovia, na Estação Coronel Pereira Lima, em Sales Oliveira/SP. Segundo consta, vigilantes da empresa Uniseter presenciaram quando indivíduos jogavam milho de um vagão e outros ensacavam o produto. Ao perceberem a aproximação da escolta, três criminosos fugiram em desabalada carreira, enquanto um deles embarcou em veículo Astra, cor branca, placa CMQ1H79. Os vigilantes conseguiram capturar o autuado a cerca de 10 metros do local do crime. O flagrante está formalmente em ordem, se amoldando à figura do artigo 302, I, do CPP. Não há indicativo, outrossim, de abuso de autoridade ou na abordagem dos vigilantes. Merece, assim, ratificação. No que pertine à análise do periculum libertatis, verifico que o custodiado possui ação penal em andamento de nº 1500187-67.2024.8.26.0397, referente a fatos similares. Nessa senda, verifico que o delito abstratamente cominado ao custodiado possui pena máxima de 8 anos de reclusão (art. 155, § 4º, IV do Código Penal). Os elementos dos autos indicam que o réu é useiro e vezeiro na prática desses delitos, com envolvimentos e acusação anterior. O envolvimento recente mostra que o custodiado representa perigo à ordem pública, objetivamente, diante de reiteração delitiva, que o faz de forma praticamente profissional. (...) Diante desse panorama, pesem as manifestações da defesa, é de rigor a conversão do flagrante em prisão preventiva, como meio de garantia da ordem pública. Ao exposto, HOMOLOGO o flagrante apresentado, decretando a prisão preventiva do custodiado LUIZ GUSTAVO DA COSTA VIDOTTI, nos termos acima, determinando a expedição de mandado de prisão” (fls. 14-15, e-doc. 9).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, reforçada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora